Tribunal: CARF
Processo: 12896.000554/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12896.000554/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.253 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
SANTO ADALBERTO GALEANE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRRF. CONTRIBUINTE SÓCIO TITULAR DA FONTE PAGADORA.
RECOLHIMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Afasta-se o lançamento remanescente quando o conjunto probatório produzido
se presta a demonstrar a ocorrência dos recolhimentos pela fonte pagadora do
imposto informado em DIRF e deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/37):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12896.000554/2010-39
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12896.000554/2010-39

Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 3 a 6, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 1.166,13, acrescido de multa
de mora e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fl. 25, sendo decorrente de glosa de imposto de renda que teria sido
retido na fonte pela empresa Santo Adalberto Galeane ME no valor de R$ 2.335,88.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a restituir no valor de R$ 697,95.
Cientificado do lançamento em 21/07/2010, fl. 7, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fl. 2) em 09/08/2010, alegando, em síntese, que o débito de IRRF da
fonte pagadora foi objeto de parcelamento, já liquidado inclusive com o benefício
da Lei no 11.941.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PROVAS.
Retifica-se o lançamento com base na documentação constante nos autos.
Cientificado da decisão, em 08/11/2013 (fls. 43), o contribuinte, em 02/12/2013,
recurso voluntário (fls. 45), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que o
IRRF glosado é oriundo de inscrição em DAU no 18088.720331-2012, cujos pagamentos
parcelados pela pessoa jurídica no processo no 138514.00293/2008-18 já foram quitados,
conforme se depreende dos comprovantes anexos. Alega ainda que ocorreu no presente caso
conflito gerado entre a análise dos pagamentos dos débitos da pessoa jurídica com o
processamento de sua declaração de ajuste anual, sendo que está sendo lesado pela demora na
apreciação dos processos da pessoa jurídica, cuja análise irá importar no reconhecimento dos
recolhimentos do IRRF, cuja compensação por direito se pleiteia.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/93.
Em 22/08/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
origem informasse sobre a situação do processo no 13851.400.293/2008- 18, que tratou do
pedido de parcelamento da empresa Santo Adalberto Galeane ME, trazendo registro detalhado
dos débitos e dos períodos relacionados, bem como certificasse se houve quitação dos débitos
parcelados, vinculando os pagamentos efetivamente realizados aos respectivos períodos de
apuração devidos, intimando o contribuinte do resultado da diligência (fls. 97/99), diligência
regularmente cumprida, em 22/04/2024 (fls. 102/120), retornando-me os autos do processo para
prosseguimento do julgamento (fls. 122).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12896.000554/2010-39

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 788,59, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução declarada na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o pedido de revisão de débitos inscritos em DAU e comprovantes de arrecadação
(fls. 55/56 e 62/81).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação declarada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação realizada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36/37):
No caso, conforme documento de fl. 33, no ano-calendário em questão, o autuado era
responsável pela empresa Santo Adalberto Galeane ME.
Compulsando os autos, verifica-se que o sujeito passivo informou rendimentos que
deram causa a retenção de imposto glosado pela fiscalização como tendo sido pagos
pela citada empresa.
Dessa forma, e considerando o dispositivo legal transcrito, constata-se que o autuado
responde solidariamente pelo pagamento do imposto, logo, a dedução do IRRF em
sua declaração não pode ser deferida sem a comprovação do efetivo recolhimento.
Da análise do documento intitulado "Extrato Completo do Contribuinte - Pessoa
Jurídica", das cópias dos Darfs e de dados referentes ao processo no
13851.400.293/2008-18, fls. 08 a 10, 31 e 33, esta julgadora constatou que foi pago
imposto referente às competências de novembro e dezembro no valor total de R$
377,54 (R$188,77 + R$188,77).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12896.000554/2010-39

Assim sendo, cabe restabelecer o valor de R$ 377,54 a título de imposto de renda retido
na fonte.
Ante o exposto, voto procedente em parte, para apurar imposto suplementar a pagar no
valor de R$ 788,59 (R$1.166,13 377,54), a ser acrescido de multa de mora e juros de
mora.
De fato, via de regra, os informes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora
são documentos hábeis para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor, administrador e exerce
gerência ou é responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante dos
aludidos documentos é relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando
não sejam localizados os pagamentos declarados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o
beneficiário é responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da
responsabilidade tributária solidária – sendo o Recorrente titular e responsável pela fonte
pagadora – é incabível a compensação pleiteada quando não restar demonstrada a
existência dos recolhimentos dos tributos declarados pela fonte pagadora.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Conforme atestado pela unidade origem, os débitos de IRRF declarados em DIRF
pela fonte pagadora Santo Adalberto Galeane ME, relacionados no processo administrativo no
13851.400293/2008-18, foram extintos por pagamento realizado em 30/11/2009 (fls.
117/118), o que valida as informações lançadas na DAA/2008, comprovando assim o
recolhimento do IRRF declarado pelo contribuinte.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido – que efetivamente demonstra a ocorrência da quitação integral do
parcelamento realizado pela empresa Santo Adalberto Galeane ME, responsável pela retenção e
recolhimento do IRRF registrado no ano-calendário de 2007 – e ancorado na legislação de
regência (art. 723 do RIR/99), me convenço na correção da conduta do Recorrente, na qualidade
de titular da fonte pagadora, devendo ser permitida a compensação do IRRF, razão pela qual
restabeleço a dedução pleiteada e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 126
DF CARF MF
Original